Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-76.2024.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Revisional pela qual a autora alega cobrança de juros abusivos em percentual superior à taxa de mercado, divulgada pelo Bacen – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade dos juros aplicados não reconhecida – Taxa aplicada que não atinge o dobro do percentual da taxa média prevista pelo BACEN à

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Revisional pela qual a autora alega cobrança de juros abusivos em percentual superior à taxa de mercado, divulgada pelo Bacen – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade dos juros aplicados não reconhecida – Taxa aplicada que não atinge o dobro do percentual da taxa média prevista pelo BACEN à época da contratação – Inteligência do julgado no REsp 1.061.530/RS (STJ).
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários.